Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS C.C. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por A.V.S., M.M.V.T. e J.A.S. contra decisão do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal em ação de alimentos avoengos c.c. revisão de alimentos, ajuizada por H.L.B., representada por sua genitora N.L.L.S.
2. O Juízo de origem justificou a decisão na necessidade de verificar a real capacidade financeira dos agravantes para cumprimento da obrigação alimentar subsidiária.
3. A decisão agravada foi suspensa em sede de tutela recursal, e o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravantes, considerando o princípio da intimidade e os requisitos exigidos para sua excepcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, somente admissível quando houver elementos concretos que indiquem ocultamento patrimonial ou necessidade inafastável de apuração financeira.
6. No caso, os agravantes juntaram contracheques e outros comprovantes de renda, não havendo indícios de ocultamento de bens ou fraude.
7. A decisão agravada não fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema, violando os princípios da privacidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravantes.
Tese de julgamento: "A quebra de sigilo bancário e fiscal em ação de alimentos somente se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, a existência de indícios de ocultamento patrimonial ou a falta de cooperação da parte alimentante na produção de provas."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII; CC, art. 1.695; LC 105/2001, arts. 1o, § 4o, 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909533, 0705773-92.2023.8.07.0006, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024; TJDFT, Acórdão 1897474, 0719178-82.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão 1772440, 0719118-46.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023.